Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721487-44.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YARA CALDEIRA NOGUEIRA EMBARGADO: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração, visto que, apesar da criação de tópico ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE, não aponta os referidos vícios na exposição de sua fundamentação. Há, apenas, exposição das razões pelas quais entende necessária a reforma do julgado, o que não preenche os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Destaco que não admite-se correção, alteração ou complementação das razões dos embargos de declaração na oportunidade concedida para manifestação sobre as questões acima delimitadas. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator